Tribunal: TJBA
Processo: 0000372-68.1990.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000372-68.1990.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES, LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO

APELADO: VALTER BATISTA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO. CÓDIGO CIVIL DE 1916. NÃO INTERRUPÇÃO PRAZO PRESCRICIONAL. NOTA PROMISSÓRIA. DECRETO Nº 57.663/1966. PRAZO TRIENAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR AO TRIÊNIO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO. SÚMULA 150 DO STF. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. CONSTATADA A INÉRCIA DO EXEQUENTE. OMISSÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Apelação (
ID.53092040
) interposta por
DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

contra sentença (
ID.53092030
), após os embargos declaratórios, mantida (
ID.53092036
), proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara dos feitos de relação de consumo, cível e comerciais da Comarca de Ilhéus/Ba que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em face de
VALTER BATISTA DOS SANTOS E OUTRO
, extinguiu o processo com resolução do mérito.

2. Cinge-se a controvérsia em aferir se o Apelante deixou de dar andamento ao feito, de modo a configurar a ocorrência da prescrição intercorrente.

3. Nesse tear, sublinhe-se que o STJ já firmou o entendimento de que ocorre a prescrição intercorrente quando a parte exequente permanece inerte em relação à execução por prazo superior ao da prescrição do direito material pleiteado, a teor da exegese conjunta do art. 202, parágrafo único do Código Civil de 2002, bem como da súmula 150 do STF.

4. Com fulcro nessas previsões foi que o STJ pacificou sua jurisprudência no sentido de que, permanecendo inerte a parte exequente por prazo superior ao do direito material postulado, prescinde-se de sua prévia intimação pessoal para que seja reconhecida a prescrição intercorrente, bastando a deferência ao contraditório.

5. Com efeito, a Apelante moveu ação executória visando a cobrança de créditos resultantes da nota promissória em 1990, conforme inicial de
ID.53091305.

6. Dessa forma,
se a Execução foi ajuizada em 1990, há que incidir o Código Civil de 1916, consequentemente, a interrupção da prescrição deve se dar nos moldes do artigo 172, I, do CC/1916, ou seja, somente após a citação válida do devedor.

7. Neste sentido, não tendo ocorrido a citação pessoal dos devedores até o presente momento, não há que se falar em interrupção do prazo prescricional, conforme determina o artigo 172, inciso I, do Código Civil de 1916.

8. Assim, cuidando-se de execução fundada em nota promissória de 1987 (
ID. 53091313
), estabelece os artigos 70 e 77 do Decreto nº 57.663/1966 (
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/anexo/an57663-66.pdf
- p. 9 e 10) que o prazo prescricional é de 3 (três) anos contados da data de seu vencimento.

9.
Dedilhando os autos, vislumbra-se que a ação fora ajuizada, na origem, em 29/11/1990 (
ID.53091304
), sem o recolhimento das custas.

10. Assim, para prosseguimento do feito, o Exequente foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento do feito em 14/09/2007 (
ID. 53091788
) e, novamente, em 06/08/2018 (
ID. 53091789 e 53091790
), somente compareceu aos autos em 15/08/2018 (
ID.53091791
) para requerer a citação dos devedores.

11. No entanto, como não efetuou o pagamento das custas judicias, foi intimado para efetuar o pagamento das custas em 30/08/2018 (
ID.53091794 e 53091795
), promovendo em 06/09/2018 a juntada do daje pago (
ID. 53091797
). Posteriormente, foi intimada para efetuar a atualização do valor do débito em 23/08/2021 (
ID.53091799 e 53091801
), inclusive sendo emitida a carta precatória datada dessa data ao Executado V
alter Batista dos Santos
(
ID. 53091800
).

12. Em 06/04/2022, o juízo primevo deferiu a citação pessoal e indeferiu o arresto online (
ID. 53091815 e 53091816
), sendo o Exequente intimado para efetuar o pagamento das custas judiciais devidas (
ID. 53092021
), chamou o feito à ordem, requerendo a expedição imediata de citações por carta e eletrônicas, juntando o daje pago (
ID. 53092025, 53092026, 53092027, 53092028, 53092029
).

13. Fácil notar, portanto, que o Exequente permaneceu inerte, quando da propositura da ação em 1990, sem o recolhimento das custas (
ID.53091304
), como também durante 11 (onze) anos, quando após ser intimado em 14/09/2007 (
ID. 53091788
), somente compareceu aos autos em 15/08/2018 (
ID.53091791
), lapso temporal esse que supera, e muito, o prazo prescricional de 3 (três) anos do direito material vindicado, inclusive tal inércia não pode ser imputada ao Judiciário.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
0000372-68.1990.8.05.0103
, em que é Apelante
DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
, e Apelados
VALTER BATISTA DOS SANTOS E OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

MR28